Tribunal: TCU
Processo: 031.825/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Francisco Specian Júnior e Manoelito da Silva Rodrigues contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6362/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos 32, inciso I, e 33, da Lei no 8.443/92, c/c o art. 285, caput , do RITCU, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.